Tribunal: TJMT
Processo: 1022537-83.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022537-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 048.229.221-03 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), JOSE SERGIO ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 002.874.691-07 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUTORES IMPEDIDOS DE CONCLUIR O CURSO POR FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL – MATRICULA NO CURSO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizada a falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir dos autores comprovação da qualidade de servidor público da área de segurança como condição para a continuidade do curso, mesmo tendo realizado a matrícula destes sem clara informação acerca do requisito essencial.

A falha na prestação dos serviços que impede os autores de concluir o curso no qual estavam matriculados configura o dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

Não comporta alteração o valor arbitrado a título de danos morais em quantia proporcional ao dano e razoável.

Restaram demonstrados os danos materiais consistentes nos valores pagos à requerida para pagamento de matrícula e mensalidades de curso que foram impedidos de concluir, ainda que deste valor seja subtraídos o correspondente ao pagamento das disciplinas que os autores efetivamente concluíram ou aproveitaram em outro curso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1022537-83.2020.8.11.0003

APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

APELADOS:
EDSON DA SILVA PEREIRA E JOSÉ SERGIO ALVES DA SILVA SOUZA.

Processo na Origem n.o 1022537-83.2020.8.11.0003

Comarca de
Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1022537-83.2020.8.11.0003) que
EDSON DA SILVA PEREIRA E JOSÉ SERGIO ALVES DA SILVA SOUZA
movem contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
.

SENTENÇA
(ID 122708485): julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (matrícula no curso de Tecnologia em Segurança Pública) e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas no 54 e 362, STJ; para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais, a título de ressarcimento pelos valores gastos com matrículas e mensalidades atreladas ao curso de Tecnologia em Segurança Pública, devendo o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, subtraídas eventuais quantias consentidas e utilizadas no caso de migração para curso diverso, proporcional à mensalidade e carga horária de cada um. Sobre o montante deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo IPCA desde a data do prejuízo (desembolso), a teor do que dispõe a súmula 43 do STJ. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

APELO
(ID 122708488):
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
alega que não houve dano aos autores, porque transferiram para outro curso na mesma instituição, com aproveitamento de matéria. Sustenta que os autores tinham ciência que o curso era direcionado para servidores públicos da área de segurança e dos valores pagos
. Defende ausência de danos morais ou materiais. Argumenta que o valor da condenação é excessivo e busca a redução do valor arbitrado. Insiste que também não há falar em danos materiais porque o serviço foi prestado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização.

CONTRAMINUTA
(ID 122708494): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022537-83.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1022537-83.2020.8.11.0003) que
EDSON DA SILVA PEREIRA E JOSÉ SERGIO ALVES DA SILVA SOUZA
movem contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
.

SENTENÇA
(ID 122708485): julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (matrícula no curso de Tecnologia em Segurança Pública) e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas no 54 e 362, STJ; para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais, a título de ressarcimento pelos valores gastos com matrículas e mensalidades atreladas ao curso de Tecnologia em Segurança Pública, devendo o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, subtraídas eventuais quantias consentidas e utilizadas no caso de migração para curso diverso, proporcional à mensalidade e carga horária de cada um. Sobre o montante deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo IPCA desde a data do prejuízo (desembolso), a teor do que dispõe a súmula 43 do STJ. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC
.

Os autores, ora apelados, relatam que ingressaram no curso de Tecnologia em Segurança Pública na instituição requerida, ora apelada. Sustentam que foram surpreendidos, em momento próximo à conclusão do curso, com a informação de que era exigida a condição de funcionário público para continuar no curso, e lhes propuseram sua transferência para o curso de Gestão Pública.

Argumentam a incompatibilidade das grades curriculares, carga horária e valores, somado aos demais transtornos causados e requereram a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e perda de uma chance

A sentença foi de parcial procedência,
para reconhecer que houve falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação clara acerca do requisito essencial para a matrícula no curso, e condenou a IES requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, e por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se houve falha na prestação dos serviços e se os autores fazem jus aos danos materiais e morais.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir dos autores a comprovação da qualidade de servidor público da área de segurança como condição para a continuidade do curso, mesmo tendo realizado a matrícula destes sem clara informação acerca do requisito essencial.

A apelante alega que “tal informação foi apresentada aos alunos/recorridos, no documento como pode ser verificado no próprio documento apresentado pelos Recorridos no ID. Num. 42152677 - Pág. 5, existe tal orientação”.

De fato, os apelados colacionaram o documento ID 122705092 - Pág. 5 (na origem ID. Num. 42152677 - Pág. 5), segundo o qual os alunos deveriam ter apresentado a carteira funcional ou a declaração de vínculo
no ato da matrícula
. Acrescenta ainda que “o aluno que ingressar no curso deve obrigatoriamente ser
concursado e ocupar o cargo em regime efetivo
”.

Mesmo assim, a IES apelante não só autorizou a matrícula dos apelados, mas também permitiu que frequentassem as aulas e recebeu deles o valor da matrícula e das mensalidades, fazendo vista grossa às exigências por ela mesma imposta, apenas para, tempos depois, impedir que os alunos continuassem a frequentar o curso e concluí-lo conforme suas expectativas, formadas a partir da aceitação de sua matrícula, mesmo sem terem apresentado o documento que pudesse provar seu vínculo com o serviço público.

Assim, ainda que os apelados tivessem sido informados da necessidade de comprovação do vínculo, não se pode afastar a convicção de que o erro maior foi praticado pela IES que recebeu a matrícula de estudantes que não se desincumbiram de provar a qualificação exigida.

Portanto, somente se pode concluir que a IES tenha agido, no mínimo, irresponsavelmente ao permitir o ingresso de pessoas sem a qualificação exigida em curso por ela administrado, para depois impor-lhes a migração para outro curso, já que não podiam permanecer naquele que escolheram sem a documentação exigida.

Nesse passo, resta demonstrada a
efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço executado pela apelante, porque ou não advertiu os apelados sobre a necessária condição de servidor integrante da carreira de segurança pública para ingressar no curso de Tecnologia de Segurança Pública, ou deu-lhes ciência da exigência, por meio do documento de id 42152677, mas mesmo assim permitiu a matrícula irregular desses no curso.

Como bem destacou a sentença recorrida: “
A falha está consubstanciada, a um só tempo, na autorização de matrícula e ingresso dos alunos no curso sem comprovação da referida condição, e na falta de informação adequada e suficiente ao consumidor, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
” (ID 122708485 - Pág. 2).

Portanto,
não comporta reforma a decisão na parte em que reconheceu a falha na prestação dos serviços educacionais contratados pelos apelados junto à apelante
.

Caracterizada a falha na prestação dos serviços, que culminou com o impedimento dos autores de concluir o curso no qual haviam se matriculado e cujas mensalidades haviam sido pagas por mais de um ano, há que se reconhecer que restou configurado o dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ressalte-se que os apelados, além de terem investido tempo e dinheiro no referido curso, tinham expectativas com relação à sua conclusão que restaram frustradas, sem contar o calvário pelo qual tiveram que passar até que a IES encontrasse uma solução para a situação por ela mesma criada porque, mesmo conhecedora das exigência do curso, permitiu que os apelados e mais 32 alunos fizessem a matrícula e frequentassem o curso mesmo não portanto a qualificação necessária.

Desse modo,
devida a indenização pelos danos morais
.

No que diz respeito ao valor arbitrado, também não há o que reparar, porquanto se mostra proporcional ao dano e razoável, não implicando em enriquecimento ilícito para os apelados e em valor suficiente para desencorajar a apelante de reiterar no erro.

Mantém-se, portanto, o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, com os consectários legais
.

Melhor sorte não socorre a instituição apelante com relação à sua insurgência com a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Não restaram dúvidas acerca dos valores pagos à requerida à título de matrícula e mensalidades referentes ao curso que foram impedidos de concluir. Quanto à sua preocupação com o montante referente aos valores devidos em razão da transferência dos apelados para outro curso junto à mesma instituição, a sentença sabiamente determinou que, do valor a ser restituído, sejam “
subtraídas eventuais quantias consentidas e utilizadas no caso de migração para curso diverso, proporcional à mensalidade e carga horária de cada um
” (ID 122708485 - Pág. 6). Por esse motivo, determinou que o valor da restituição deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022